Tribunal: TJDFT
Processo: 0751262-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0751262-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, TAMARA BRAZ RIBEIRAL RECORRIDO: TAMARA BRAZ RIBEIRAL, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao recolhimento do preparo recursal que, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento, que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados, conforme os art. 54, parágrafo único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31,§1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. No presente caso, verifica-se que o recurso inominado interposto por TAMARA BRAZ RIBEIRA veio desacompanhado do recolhimento do preparo recursal e também não foi pleiteada a Gratuidade de Justiça em preliminar do recurso. Isso posto, não conheço do recurso inominado interposto por TAMARA BRAZ RIBEIRA, sendo a declaração da sua deserção medida que se impõe. Condeno a parte referida recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Preclusa esta decisão, tornem-se os autos conclusos para análise do recurso interposto pela parte IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator